Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. MONITOR ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. A apresentação de laudo por meio do qual fica demonstrada a necessidade de acompanhamento especializado para o desenvolvimento intelectual e físico justifica a designação de profissional capaz de acompanhar a realização de atividades escolares, embora sem regime de exclusividade.
3. Recurso conhecido e não provido.